Tribunal: TJDFT
Processo: 0775494-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS EM VOO DE IDA E NO VOO DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUXÍLIO MATERIAL NÃO FORNECIDO. AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS EM COMPRA ÚNICA. DANO MORAL FIXADO EM OUTRA AÇÃO. SUFICIÊNCIA DO VALOR JÁ FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido formulado pela Recorrente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu uma passagem aérea saindo de Brasília com destino a Araguaína/TO, que a saída estava prevista para o dia 18/10/2023 às 12h20min e a chegada no mesmo dia às 15h00min. Contudo, o voo atrasou 04h40min e, por tal razão, perdeu compromissos profissionais.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, Preparo regular (Id n. 61848689). Contrarrazões apresentadas (Id n. 56816914).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que teve a sua dignidade e honra violadas. Aduz que não recebeu informação nem auxílio para alimentação e que perdeu reuniões de trabalho. Requer a reforma da sentença para condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que o dano moral não está comprovado, defende que a sua culpa não está demonstrada e requer a manutenção da sentença.
7. Aplicam-se ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução n. 400 da ANAC.
8. Não obstante a Recorrida afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência da malha aérea, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese. Além disso, ainda que efetivamente comprovada, a tese apresentada não teria o condão de excluir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço contratado pela Recorrente, por caracterizar hipótese de fortuito interno. Portanto, indubitável que se aplica ao caso o art. 14 do CDC.
9. O atraso do voo é fato incontroverso. Contudo, em consulta ao sistema informatizado, observo que parte Recorrente ajuizou ação de indenização por dano moral em face da Recorrida, por transtornos experimentados na viagem ocorrida no dia 20/10/2023, de Araguaína a Brasília, quando o seu voo foi cancelado e a Recorrida a realocou em outro voo, com embarque em Imperatriz, cidade localizada a 300 quilômetros do embarque inicialmente previsto. A Recorrente alega que naquela oportunidade não obteve assistência por parte da Recorrida. Na ação referida, PJE n. 0775517-47.2023.8.07.0016, que se processou junto ao 3o Juizado Especial Cível de Brasília, seu pedido foi julgado parcialmente procedente e ela obteve indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais).
10. No tocante ao prejuízo extrapatrimonial alegado, observo que a Recorrente realizou uma única compra, código de reserva MHJEFE, com aquisição de passagem aérea saindo de Brasília com destino a Araguaína/TO, no dia 18/10/2023 às 12h20min. Já no retorno, partiria de Araguaína a Brasília, no dia 20/10/2023, as 3h40min. Assim, ela teria experimentado aborrecimentos em ambos os voos. Contudo, ela preferiu dividir os pedidos de indenização por dano moral em ações distintas, uma pelos transtornos experimentados no voo de ida, objeto deste recurso, e a outra ação pelos transtornos sofridos no voo de volta. Entretanto, apesar da opção pelo ajuizamento de duas ações distintas, a Recorrente deixou de trazer aos autos essa informação relevante, ocultando também a informação referente à indenização por ela já alcançada na ação referida.
11. Não se ignora que no atraso no voo em tempo superior a 4 horas, o excesso de tempo que o passageiro é compelido a aguardar, sobretudo sem que lhe seja prestado auxílio, gera repercussões negativas de ordem emocional e até mesmo nos compromissos pessoais ou profissionais. Contudo, no caso em apreço, entendo que os aborrecimentos experimentados pela Recorrente, decorrentes de compra única realizada junto à Recorrida, já foram reparados com a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), no âmbito do PJE 0775517-47.2023.8.07.0016, que se processou junto ao 3o Juizado Especial Cível de Brasília. Afinal, o valor fixado é suficiente para reparar todos os aborrecimentos por ela experimentados, tanto no voo de ida, como no voo de volta.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a Recorrente a arcar com honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 55 da lei 9.099/95. Custas já recolhidas.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.